Tribunal: TJDFT
Processo: 0737136-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório fundamentado na insuficiência de provas da autoria quando os depoimentos das testemunhas e as filmagens realizadas atestam que o réu comercializava drogas.
2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos de provas e inexistente qualquer fato que os desabone.
3.Quanto à conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
4. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal quando não evidenciada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a amenizar a pena.
5. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.